Tribunal: TJDFT
Processo: 0735677-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735677-17.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCEL BERNARDI MARQUES APELADO: DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Depois da interposição da apelação o Autor (MARCEL BERNARDI MARQUES) requereu e foi deferida “tutela provisória para autorizar que o documento de licenciamento do veículo seja entregue ao Autor, desde que, obviamente, sejam cumpridas as obrigações legais atinentes ao veículo”. Nas petições de IDs 39680811 o Autor afirma que o DETRAN informou a impossibilidade de expedição do licenciamento devido a restrição no RENAJUD oriunda da 1a Vara Cível de Taguatinga e requereu a expedição de ofício a esse juízo para excluí-la. É o relatório.Decido. Não é possível determinar a exclusão da restrição no RENAJUD promovida pela 1a Vara Cível de Taguatinga na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de DISBRAVE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA. A restrição foi inserida em obediência ao disposto no artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, e o pronunciamento judicial respectivo, proferido em outra demanda, não pode desconstituído no presente feito. É de se destacar que a pretensão deduzida na presente demanda contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (condenação à transferência do veículo para o Autor) foi julgada improcedente e confirmada na apelação, consoante se colhe do acórdão respectivo: “O mesmo não se verifica em relação ao quarto Réu (BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A), credor fiduciário que não tem qualquer vínculo obrigacional com o Autor. Como bem ponderado na r. sentença: “No caso, pretende o autor a condenação dos réus na obrigação de transferir o veículo I/KIA SPORTAGE EX2 FFG3, placas: PBJ-2547, cor: branca, ano/modelo: 2017/2018 para si, bem como no pagamento de dano moral, a exceção do Banco Bradesco. De início, cumpre observar que autor e Banco Bradesco não possuem qualquer vínculo entre si. O requerente celebrou contrato com a ré Disbrave, que por sua vez, havia celebrado contrato de compra do veículo, com alienação fiduciária em garantia, perante o Banco Bradesco. É certo que o veículo foi alienado ao autor antes de ser quitado pela Disbrave. Malgrado a alegação de que não sabia da existência do gravame de alienação fiduciária, fato é que essa informação pode ser obtida por meio de simples consulta ao site do DETRAN, mediante a utilização dos dados do veículo. É justamente para dar publicidade a terceiros que há a inserção do gravame de alienação fiduciária no registro do veículo e no seu documento. Ademais, a Nota Fiscal emitida em 04/06/2018, apresentou na descrição do produto a informação “ALIENACAO FIDUCIARIA AO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.” [ID 50381238]. Fato é que a ignorância ou não do requerente em face do contrato de financiamento em nada afeta os seus efeitos, os quais continuam vigentes. Desse modo, ocorrendo a inadimplência por parte do devedor, tem o credor fiduciário, detentor da propriedade resolúvel, o direito retomar o bem para si para fins de consolidação da propriedade [Código Civil, arts. 1.364 e 1.368-B, primeira parte e art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69]. Nesse trilhar, não há como determinar aos réus a transferência do veículo para o nome do autor, pois o proprietário do bem é a instituição financeira. Resta ao autor buscar a satisfação do inadimplemento do contrato perante a vendedora ou sub-rogar-se no pagamento do valor devido.” O Autor pretende, sem qualquer amparo legal, arrastar para a relação contratual estabelecida com a primeira Ré, que vendeu o veículo, o credor fiduciário que dela não participou direta ou indiretamente.” Nesse contexto, a providência requerida pelo Autor não se revela adequada juridicamente para a efetivação da obrigação de fazer imposta aos demais Réus. Tenha-se presente que não foi deferida a expedição do licenciamento do veículo em nome do Autor, mas sua entrega a ele. Isto posto, indefiro o pedido. Publique-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2021. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator